Tribunal: TJMT
Processo: 1051401-51.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1051401-51.2019.811.0041
Recorrente: ANGÉLICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI
Recorrida: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92808980) interposto por ANGÉLICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 90033482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente. (RAC n° 1051401-51.2019.811.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 396; 373, I e II e 85, §§ 2° e 8°, do CPC, c/c arts. 2°; 6°, VIII e 14 do CDC, bem como aos arts. 186 e 927 do CC, ao fundamento de que restou comprovado o dano material e moral e que a responsabilidade da recorrida no caso dos autos é independente de culpa.
(ii) divergência jurisprudencial, no sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
Recurso tempestivo (id. 92848460).
Devidamente preparado (Certidão de id. 92836959).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 95802953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ) e Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pelo fundamente da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício assentou que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve a ocorrência do furto dentro do estabelecimento da recorrida.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao analisar a questão dos autos, assim concluiu:
“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, assiste razão à apelante. Explico:
A fixação da responsabilidade indenizatória pressupõe a existência de ato ilícito, dano efetivo, e nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o alegado dano.
Segundo Maria Helena Diniz:
"Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:
a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência (RT, 443:143, 450:65, 494:35, 372:323, 440:74, 438:109, 440:95, 477:111 e 470:241);
b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo (RT, 436:97 e 433:88);
c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (RT, 477:247, 463:244, 480:88, 481:211, 479:73 e 469:84)." (In Código Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2a ed., 1996, p. 169).
Da análise dos documentos que instruiu a inicial, constata-se que o Boletim de Ocorrência (Id 79937491) e os fatos narrados na exordial, possuem narrativas divergentes, considerando que no BO a autora alega que esteve no estabelecimento e que lhe foi furtado “a quantia de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), um óculo Ray-Ban e joias (em torno de mais ou menos R$10.000,00 – dez mil reais)”, todavia na presente demanda, sustenta que foi subtraído “joias adquiridas recentemente que totalizavam o valor de R$39.341,19 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos)”.
Para corroborar suas alegações, a apelada trouxe aos autos: Boletim de Ocorrência (Id 79937491), fotografias do veículo no estacionamento do estabelecimento apelante (Id 79937496), nota fiscal de compras que demonstram que esteve no supermercado na data informada na inicial (Id 79937498) e nota fiscal de compra das joias (Id 79938950).
Entretanto, não há certeza, nem se pode dizer existir verossimilhança de que ocorreu o furto nas dependências do supermercado.
Até porque, em que pese a súmula 130 do STJ consagrar a redução do módulo da prova, quanto o ônus probatório a cargo do consumidor, na hipótese dos autos, a autora deveria ao menos comprovar que o veículo foi furtado dentro do estacionamento da ora apelante.
No entanto, a consumidora alega que seus pertences foram furtados quando o estacionou do pátio do supermercado, mas colaciona apenas Boletim de Ocorrência, sem demonstrar a ocorrência do efetivo dano material, visto que ausente qualquer comprovação quanto as avarias no veículo ou de arrombamento, ônus do qual não se desincumbiu, já que evidente que a apelante não conseguiria produzi-la.
Importante destacar que: "De acordo com a jurisprudência pátria, o Boletim de Ocorrência lavrado exclusivamente a partir na versão narrada por apenas um dos envolvidos no evento não goza desta presunção da veracidade dos fatos, nem mesmo juris tantum, sobretudo quando a narrativa em questão não é confirmada na fase instrutória do processo de ressarcimento” (TJ-MT - AC: 00032084420168110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)
Ademais, as fotografias do automóvel carreadas com a inicial não apresentam qualquer sinal de arrombamento ou que tenha sido vítima de furto, tampouco há prova de que no interior do automóvel haviam os objetos do pedido de reparação.
Portanto, competia à apelada, nos termos do inciso I, do artigo 373, do CPC, comprovar as alegações, o que não ocorreu”. (grifei)
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário que, mediante a análise do acervo fático dos autos, concluiu pela ausência de prova, importa em simples reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. Outrossim, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. VERIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO ART. 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1321751/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 396; 373, I e II e 85, §§ 2° e 8°, do CPC, c/c arts. 2°; 6°, VIII e 14 do CDC, bem como aos arts. 186 e 927 do CC.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça